Tribunal: STF
Processo: Rcl 74278
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo TST-Ag-AIRR-575-96.2015.5.05.0008, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    Em junho/2015, PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS ajuizou perante uma das Varas do Trabalho de Salvador/Ba, em face do Município de Lauro de Freitas/Ba, reclamatória trabalhista, tombada sob o nº 0000575-96.2015.5.05.0008, pleiteando verbas rescisórias trabalhistas sob o argumento de que trabalhou para a Municipalidade, sem prestar concurso público. 



    Em sua defesa, o Município suscitou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, uma vez que se trata de contrato administrativo, vigorando, no Município de Lauro de Freitas, a Lei Municipal nº. 771/93 (em anexo), que regula a contratação de mão-de-obra temporária. 



    [...]



    Foram interpostos Recurso de Revista e Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ao E. Tribunal Superior do Trabalho, mas foi negado provimento ao agravo. Também foi interposto Agravo Interno, e, mesmo assim, não houve conhecimento da tese da incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da lide (decisão nos autos em anexo), em Decisão assim ementado em destaque: [...] (doc. 1, pp. 1-6 - sem os grifos do original).



    Sustenta que:



    [...] a Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, presente o regime jurídico Estatutário, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação, verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral e ainda que no nascedouro a relação jurídica administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público,em razão da prevalência da questão de fundo, a saber: o regime jurídico administrativo vigente entre as partes (doc. 1, p. 9 - sem os grifos do original).



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    [...] seja julgada procedente esta RECLAMAÇÃO, confirmando a liminar que espera seja deferida, a fim de cassar a multicitada Decisão do TST que confirmou decisão do TRT-5 no processo nº 0000575-96.2015.5.05.0008, para que se declare a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho, inclusive cassando todos os atos decisórios proferidos; (doc. 1, p. 24 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada não observou a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 



    No caso, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, a sentença que afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho possui o seguinte teor, no que interessa:



    A Justiça do Trabalho é a única competente para deliberar acerca da existência ou não de relação de emprego, sendo justamente a hipótese dos autos, onde a reclamante alega que foi empregada do reclamado, requerendo o pagamento das parcelas rescisórias dentre outros direitos característicos desta relação. Ante tais fundamentos, rejeita-se a preliminar suscitada (doc. 4, p. 61).



    Em posterior recurso ordinário do autor da ação trabalhista, foi reconhecida a nulidade do contrato havido entre as partes e a condenação do Município a indenização referente ao FGTS de todo o período do vínculo, pelos seguintes fundamentos:



    Ademais, a mesma lei indicada como de regência do vínculo estabelecido entre as partes sugere que a Administração Municipal, sempre que possível, deveria adotar procedimento sumário de seleção, estabelecendo requisitos mínimos para a contratação e não há notícias de que isso ocorreu.



    Outro ponto de destaque é que a prestação de serviço em favor da municipalidade, incontroversamente, deu-se em cinco períodos descontínuos, indo desde 01/01/2005 até 13/03/2015, ou seja, por mais de dez anos. No entanto, a próprio lei n. 771/93 limita o prazo do contrato a dois anos, permitida apenas uma recondução por igual período, ou seja, no máximo, o vínculo deveria durar por quatro anos. Destarte, o primeiro período durou de 01/01/2005 até 28/05/2007, ultrapassando o limite de dois anos, sem que haja notícia ou documento que comprove a prorrogação da validade.



    Outrossim, também observo que a ficha financeira anexada informa que a parte autora era trabalhador temporário, regido pela lei n. 6.019/74 (Id 7e9bd1b - Pág. 2).



    [...]



    Assim, considerando que o ingresso da parte autora se deu de forma irregular, forçoso reconhecer a nulidade do contrato de trabalho e aplicar os termos da jurisprudência do TST cristalizada na Súmula 363, in verbis: (doc. 5, pp. 5-6).



    Verifico que o Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, pois considerou que a contratação foi nula, pois não foi observada a regra do concurso público. 



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 3.395/DF. 



    A jurisprudência do STF, com fundamento na ADI 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão (Dje de 21/8/2017). (grifei)



    Como se vê, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 40.107- AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público.



    2. Medida cautelar referendada. (Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023 - grifei)



    Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA, Rcl 65.809/MA, Rcl 68.759/MA e Rcl 70.319/PI, DJes de 9/2/2024, 29/2/2024, 14/6/2024 e 7/8/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Ação Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator